Tribunal: TJMT
Processo: 1034960-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034960-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEONARDO HENRIQUE SOARES RUELA - CPF: 004.124.261-02 (APELADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1034960-92.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

LEONARDO HENRIQUE SOARES RUELA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do consumo dos meses em discussão, apurado pela média aritmética dos últimos 12 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora e interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1034960-92.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

LEONARDO HENRIQUE SOARES RUELA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
LEONARDO HENRIQUE SOARES RUELA,
a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para confirmar a tutela de urgência e, declarar inexigível os débitos decorrentes da inspeção e nas faturas dos meses de junho e julho/2019, no montante de R$ 1.966,74 (um mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), conforme sentença de ID 126165333.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC

e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.o 362, do STJ).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, arbitrou 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID 126165335) que conforme já explicitado nos autos, o requerente, discordando dos débitos tarifários de energia elétrica dos meses de junho e julho/2019, mencionou que havia irregularidades na Unidade Consumidora de sua titularidade, sendo realizada a vistoria e não constando nenhuma irregularidade no medidor de energia.

Defende que não há qualquer irregularidade no valor cobrado nas faturas impugnadas, pois agiu dentro do estrito cumprimento de seu dever, registrando o consumo que efetivamente foi confirmado pela leitura constante no equipamento de medição instalado na unidade.

Assevera que

não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, não só por ter o primeiro agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, inciso I, do CC, como por havido culpa exclusiva do segundo, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais, prequestiona a matéria e o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Por fim, requer a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como ao provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 126165340).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1034960-92.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

LEONARDO HENRIQUE SOARES RUELA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 126164866) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no 6/295666-2, e que foi surpreendido com cobrança indevida em relação às faturas dos meses de junho e julho/2019, as quais não correspondem ao consumo real, uma vez que seu consumo flutuava na média de 487 kWh.

Sustentou que contestou as faturas administrativamente, mas sem qualquer resposta por parte da concessionária. Defende ainda que a apuração não respeitou o devido processo legal, já que produzido de forma unilateral. Não bastasse, foi surpreendido com a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta que,

após o deferimento da concessão de liminar determinando a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como de que a requerida se abstenha de suspender o serviço de energia (ID

126164875 – 13.08.2019), ocorreu o corte do fornecimento de energia elétrica conforme informado pelo ID

126164877 e despacho determinando o restabelecimento do serviço na data de 16.08/2019 - ID

126164879.

Assim, ajuizou a presente ação, uma vez que teve seu nome inscrito nos registros de banco de dados de proteção ao crédito, requerendo a revisão das faturas, que a requerida exclua seus dados de todos os órgãos de restrição, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,
julgou parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que a parte autora/apelada sustenta que as faturas dos meses de junho e julho/2019, não refletem o seu real consumo de energia elétrica, mesmo sendo informado que não havia qualquer irregularidade ou divergência em seu relógio, uma vez que seu consumo

flutuava na média de 487 kWh.

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de consumo apresentado pela própria concessionária de energia, ora apelante, no ID 126164891, que há de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses de junho e julho/2017, foram totalmente desproporcionais ao dos outros períodos. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que a média de consumo da Unidade Consumidora, é de 622 kwh, por outro lado, nos meses em discussão (junho e julho/2019) fora registrado o consumo de 823 kwh e 1.142 kwh, respectivamente, ou seja, muito acima da média consumida pela parte autora nos meses anteriores, bem como em relação aos mesmo meses nos anos de 2018 e 2017.

No presente, o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo. Sendo assim, competia à apelante o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no medidor questionado, onde a mesma, em suas razões da peça recursal defende que não havia nenhuma irregularidade, porém, sequer fora realizada a perícia técnica.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência da parte apelada, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão das faturas dos meses de junho e julho/2019, devendo ser observada a média de consumo da parte autora nos últimos doze meses.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária.”

(N.U 100509663.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n.)

Assim, deve ser reformada a sentença singular que declarou inexistente as faturas dos meses de junho e julho/2019 e, consequentemente, determinar o refaturamento pela média das faturas anteriores, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do nome da parte autora/apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito, comprovado no ID 126164873, demonstra que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Extrai-se dos autos, ainda, que na decisão de ID 126164875, datada de 13.08.2019, foi deferido o pedido de tutela de urgência que determinou que a concessionária/apelante se abastece de interromper o fornecimento de serviços elétricos da UC no 6/295666-2, em razão das faturas objeto da lide, porém, conforme ID 126164879, a concessionária de energia, descumpriu a tutela de urgência, interrompendo o fornecimento de energia e religando apenas em 19.08.2019, de acordo com própria informação da concessionária de energia no ID

126164896, p.2.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Isso porque, embora a conduta desidiosa da apelante em proceder à negativação do nome da parte autora/apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito e o corte do fornecimento de energia, pelo período aproximado de 07 dias, é certo que não houve significativo prejuízo extrapatrimonial a parte apelada decorrente da falha na prestação dos serviços, consoante decidido na sentença –
“conclui-se a ocorrência de dano que ultrapassa o mero aborrecimento, havendo os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, a pretensão indenizatória é cabida. [...] Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa. Atendendo aos vetores acima, fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”

A propósito:

“CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Falha na prestação do serviço da concessionária. A obrigação decorrente de serviço de energia elétrica não é real (propter rem), é caracterizada como propter personam, ou seja, é obrigação de caráter pessoal. A energia elétrica está ligada a pessoa contratante e não ao imóvel que se instala a unidade consumidora. Logo a cobrança é ilegítima e o corte do serviço indevido. 6. Dano moral in re ipsa configurado. 7. [...] ii) minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte [...].”

(TJ-CE – AC: 0016398130178060154 CE 0016398-13.2017.8.06.0154, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

No que se refere ao pleito da apelante para condenação da parte autora, ora apelada, por litigância de má-fé, deve ser desprovido, pois,
in casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (g.n.)

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para que as faturas dos meses de junho e julho/2019 sejam apuradas pela média do consumo dos 12 (doze) últimos meses, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022